Tribunal: TJMT
Processo: 1030015-48.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030015-48.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA LOPES - CPF: 017.608.988-80 (RECORRENTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - PLEITO DE MAJORAÇÃO -DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

2.
O reclamante conta que alugou um imóvel, diante disso solicitou a transferência da titularidade da UC para o seu nome, o qual foi negado pela empresa Reclamada, sob a alegação de existir débitos pendentes de pagamento do imóvel, corroborando com os fatos narrados carreou
prints
da conversa com a empresa pelo aplicativo WhatsApp.

3.
Diante da ausência de comprovação de motivo justo da negativa, verifica-se a falha na prestação de serviços da Reclamada ao negar o fornecimento de energia elétrica ao consumidor, bem como o cadastro da unidade consumidora em seu nome, conforme por ele requerido administrativamente.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a Reclamada promova a transferência de titularidade da UC nº 618905596 para o nome do Reclamante, sendo de sua responsabilidade os débitos contraídos a partir de 01/09/2020, com amparo no contrato de locação anexado a petição inicial e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que a reclamada negou a transferência da titularidade da UC para o nome do reclamante, condicionando-o ao pagamento dos valores que se encontrava em aberto oriundo de terceiros.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, em quantia a ser arbitrada por esta Turma Recursal.

Em contrarrazões, a Reclamada impugna a gratuidade de justiça concedida ao Reclamante e, no mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte Reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais.

O Reclamante assevera ter alugado o imóvel com unidade consumidora 618905596, localizado na
Rua Quinze, Quadra 52, Bairro Parque Paiaguás, Várzea Grande – MT
, em 01/09/2020 (id. 84860471). Aduz que solicitou a transferência da titularidade para o seu nome, contudo, teve o seu pedido negado sob a alegação de existir débitos pendentes de pagamento do imóvel, ressalta que os débitos apontados pela empresa não lhe pertencem, pois foram contraídos pelo antigo morador.

Corroborando com suas alegações, a reclamante junta cópia do contrato de aluguel do imóvel e
print
da solicitação com a negativa da empresa Recorrida.

A Concessionária de energia elétrica sustenta
que
“
a Concessionária não condiciona a troca de titularidade ao pagamento das faturas inadimplidas, mas, sim, à apresentação dos documentos solicitados e demais documentos comprobatórios de que este é o usuário da UC” (sic – id. 84860494).
Assim,

sustenta que não houve apresentação da documentação solicitada para a alteração requerida pelo autor.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Reclamante solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora apenas através do aplicativo WhatsApp - id. 84860472, cuja resposta foi de que a solicitação não poderia ser atendida, pois o imóvel possui débitos vencidos.

A esse respeito, verifica-se que malgrado a Concessionária sustente que a transferência não foi concretizada, em razão do reclamante não ter apresentado a documentação devida, a reclamada não trouxe aos autos nenhum documento consistente que comprovasse inequivocamente a motivação da negativa de transferência de titularidade da UC em questão, nos termos do art. 373, II, do CPC, artigo 6º, VIII, do CDC.

Dessa forma, por se tratar de fato incontroverso a solicitação de troca de titularidade da respectiva unidade consumidora, bem como, em razão da comprovação de que os débitos existentes são relativos ao consumo do antigo consumidor, haja vista que o contrato de locação possui data de vigência de 01/09/2020 à 01/09/2021, não há como se imputar a responsabilidade pelos débitos anteriores à data de 01/07/2020 ao Reclamante, uma vez que se trata de obrigação
propter personam.

Ademais, diante da ausência de comprovação de motivo justo da negativa, verifica-se a falha na prestação de serviços da Reclamada ao negar o fornecimento de energia elétrica ao consumidor, bem como o cadastro da unidade consumidora em seu nome, conforme por ele requerido administrativamente.

Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021